Tribunal: TJDFT
Processo: 0714945-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714945-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca de eventual preclusão da pretensão recursal, porquanto a Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de Sentença foi proferida em 04/07/2024 (ID 202916630), tendo sido impugnada através de Agravo de Instrumento apenas pelo Distrito Federal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator